Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739145-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: JOSE FRANCELINO FILHO D E S P A C H O Ante a petição informando o pagamento da condenação (ID 58925738) e requerendo a baixa e o arquivamento dos autos, intime-se a parte embargante para que se manifeste sobre a desistência do recurso apresentado (ID 58645455), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital